Tribunal: STF
Processo: RHC 142633
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra acórdão em RHC. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Orlando Oliveira Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Jorge Mussi, que desproveu o RHC 78.163/RJ.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 
    1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    2. No caso dos autos, a peça vestibular consignou que que o recorrente, miliciano conhecido na região, juntamente com os demais corréus e com outro indivíduo ainda não identificado, teria praticado os homicídios qualificados consumado e tentado, em razão de uma das vítimas haver alugado um terreno para um circo sem pedir a sua autorização, sendo o mandante dos crimes, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 
    1. Em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura do processo por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE COMANDARIA MILÍCIA ATUANTE NA REGIÃO. ACUSADO QUE TERIA SIDO O MANDANTE DOS DELITOS. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE UMA DAS VÍTIMAS HAVER ALUGADO UM TERRENO SEM PEDIR A AUTORIZAÇÃO DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA. 
    1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do agente envolvido, bem demonstrada pelas circunstâncias e motivos que o levaram à prática criminosa. 
    2. Caso em que, de acordo com as evidências colhidas no curso do inquérito policial, o recorrente, atualmente foragido, na qualidade de líder de facção paramilitar atuante na região, seria o mandante do homicídio e da tentativa de homicídio em apreço, crimes que teriam sido motivados pelo fato de uma das vítimas haver alugado um terreno para um circo sem pedir a sua autorização, o que revela a potencialidade lesiva dos ilícitos que lhe foram assestados e a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais contra pessoas que não se submetem às imposições da organização criminosa.
    3. Recurso desprovido.”
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, inépcia da denúncia por falta de justa causa e falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do Recorrente. Requer o provimento do recurso ordinário.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De acordo com as instâncias anteriores, no que diz à inépcia da denúncia, possível extrair claramente a imputação deduzida contra o Recorrente – crime de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘a peça vestibular consignou que que o recorrente, miliciano conhecido na região, juntamente com os demais corréus e com outro indivíduo ainda não identificado, teria praticado os homicídios qualificados consumado e tentado, em razão de uma das vítimas haver alugado um terreno para um circo sem pedir a sua autorização, sendo o mandante dos crimes, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório’.
    Nesse contexto, os fundamentos esposados no acórdão recorrido impedem concluir pela inviabilidade do processamento da ação penal por inépcia da denúncia. Na esteira das instâncias anteriores, há lastro probatório mínimo para processamento e julgamento da ação penal, porquanto a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP ao qualificar o Recorrente, expor o fato criminoso e, ao fim, imputar a autoria do delito pelo qual denunciado. 
    Portanto, os fatos descritos na denúncia recomendam o processamento da ação penal e não o seu trancamento, este admitido somente diante de situações excepcionalíssimas, quando “pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade” (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014), hipóteses não evidenciadas no caso. 
    Sobre o decreto prisional do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘de acordo com as evidências colhidas no curso do inquérito policial, o recorrente, atualmente foragido, na qualidade de líder de facção paramilitar atuante na região, seria o mandante do homicídio e da tentativa de homicídio em apreço, crimes que teriam sido motivados pelo fato de uma das vítimas haver alugado um terreno para um circo sem pedir a sua autorização, o que revela a potencialidade lesiva dos ilícitos que lhe foram assestados e a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais contra pessoas que não se submetem às imposições da organização criminosa’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora